Tribunal: TJES
Processo: 0000006-12.2023.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000006-12.2023.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR VELOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. REJEIÇÃO. 2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. AFASTAMENTO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. O recurso busca a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal; (II) Estabelecer se o réu preenche os requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação da conduta é inviável quando as circunstâncias da apreensão, analisadas em conformidade com o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam a finalidade mercantil da droga. No caso, a variedade dos entorpecentes (crack e maconha), a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, de embalagens plásticas, o contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em local investigado como ponto de venda e o depoimento coerente do policial militar formam um acervo probatório robusto que suplanta a mera alegação de uso pessoal e confirma a prática do tráfico.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. A existência de condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico, somada a outros registros criminais, evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas e sua habitualidade delitiva, o que obsta a concessão do benefício, destinado exclusivamente ao traficante eventual e não reincidente na senda criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) afere-se pela análise conjunta dos elementos previstos no art. 28, § 2º, da mesma lei, sendo as circunstâncias da apreensão, a variedade de entorpecentes, a posse de dinheiro fracionado e de apetrechos, somadas ao depoimento policial, provas idôneas para afastar a tese desclassificatória.

A existência de condenação criminal anterior, em especial pelo mesmo delito, caracteriza a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) por ausência de um de seus requisitos legais cumulativos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-12.2023.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR VELOSO DE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000006-12.2023.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR VELOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IGOR VELOSO DE MOURA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 29 de novembro de 2022, no bairro Ipiranga, em Mantenópolis/ES, o apelante guardava e mantinha em depósito, no interior de sua residência, 01 (uma) pedra de "crack", 02 (duas) buchas de "maconha", um cigarro da mesma substância, a quantia de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco) reais e diversas embalagens plásticas ("chup-chup"), material destinado à comercialização ilícita.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca, em síntese, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do artigo 33 da mesma lei.

Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, a começar pelo pedido de desclassificação da conduta, do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal, argumentando que a quantidade de entorpecentes apreendida é reduzida e compatível com a condição de usuário do apelante.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, em especial pelo Laudo Toxicológico Definitivo, pelo auto de apreensão e pela prova oral colhida em juízo.

O policial militar Leone de Paula Chagas, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou de forma firme e coerente que a diligência em questão decorreu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido após investigações que apontavam a residência do réu como ponto de tráfico. O agente detalhou que, ao chegarem ao local, o apelante tentou fugir para o interior do imóvel e ouviram o som de descarga, conduta típica de quem busca se livrar de material ilícito.

Vale rememorar que os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal estão previstos no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. O dispositivo estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Para além da prova testemunhal, e embora o apelante se declare usuário de entorpecentes há 16 anos, vale frisar que as circunstâncias da apreensão são incompatíveis com a alegação de uso pessoal. Como dito, a apreensão ocorreu no cumprimento de mandado de busca e apreensão, motivado por denúncias de que a residência era utilizada para o tráfico de drogas. No local, foram arrecadadas drogas de natureza diversa (maconha e crack), a quantia de R$ 475,00 em notas fracionadas e sacolas plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes.

A alegação do réu de que o dinheiro era proveniente de aluguel e que as sacolas foram jogadas em seu quintal por um vizinho traficante é inverossímil e não foi comprovada nos autos. Ademais, o policial que participou da diligência declarou em juízo que a casa não possuía móveis de uso cotidiano, sendo um local característico para o preparo de drogas.

As circunstâncias sociais e os antecedentes do agente também lhe são desfavoráveis, uma vez que, conforme apontado na sentença, ele possui condenação anterior pelo crime de tráfico, além de responder a outras ações penais, o que demonstra sua habitualidade delitiva.

Portanto, o conjunto probatório – que inclui a variedade das drogas, o dinheiro fracionado, os apetrechos para embalagem, o depoimento policial sobre o contexto da apreensão e os antecedentes do réu – é robusto e não deixa dúvidas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a desclassificação.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A concessão da benesse pressupõe seja verificado, em caráter cumulativo, que o réu é primário e de bons antecedentes, bem como, que não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

No caso em tela, embora a defesa alegue que o réu é tecnicamente primário, a sentença condenatória apontou, com base em consulta aos sistemas judiciais, a existência de outros processos criminais em desfavor do apelante, incluindo uma condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas (processo nº 0000122-86.2021.8.08.0031), além de outra condenação por desacato e um terceiro processo em andamento também por tráfico.

Tais registros, especialmente a condenação prévia por tráfico, demonstram de forma inequívoca a dedicação do réu a atividades criminosas e sua habitualidade delitiva, o que obsta a aplicação do redutor de pena. O benefício do tráfico privilegiado visa alcançar o traficante eventual, o que evidentemente não é o caso do recorrente.

Destarte, ausente um dos requisitos legais indispensáveis, qual seja, a não dedicação a atividades criminosas, a manutenção do afastamento da causa de diminuição de pena é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.